Tribunal: CARF
Processo: 13049.000523/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13049.000523/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.732 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RADIO MARAJÁ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 18-12.736, proferido pela 2a
Turma da DRJ/STM, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do Simples Nacional, conforme ADE DRF/STM no
335.757, de 22/08/2008.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13049.000523/2008-15
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.000523/2008-15

Trata-se da exclusão da pessoa jurídica, ora Manifestante, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional nos termos do Ato Declaratório
Executivo DRF/STM n° 335.757, de 22 de agosto de 2008 (Lote 002/2008) (fl. 13).
A motivação para a exclusão seria "em virtude de possuir de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item
'Pessoa Jurídica', assunto 'Simples Nacional' do Sitio da Secretaria da Receita Federal
do Brasil na Internet, no endereço eletrônico www.receitafazenda.gov.br conforme
disposto no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, e na alínea "d" do inciso lido art. 3°, combinado com o inciso Ido art. 5° ambos
da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007".
Os efeitos da exclusão devem surgir a partir de 1° de janeiro de 2009.
A interessada tomou ciência da exclusão, em 16/09/2008, conforme tela de "Consulta
Postagem" (fl. 29).
Apresentou a "Contestação à Exclusão do Simples Nacional", em 29/10/2008 (fls. 01),
instruída com cópia(s) e/ou original(is) de documento(s) que consta(m) na(s) folha(s) 02
a 14 do presente processo administrativo.
Os argumentos da Manifestante são os seguintes:
"Débitos em parcelamento: Processo n° 556843720; Processo n° 351418776;
processo n°314418717; e processo n° 4122242008".
Requer a sua permanência no Simples Nacional.
A autoridade preparadora instruiu os autos com cópia(s) e/ou original(is) de
documento(s) que consta(m) na(s) folha(s) 15 a 49
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/STM julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
DÉBITOS FISCAIS. FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
A falta de regularização dos débitos fiscais no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão impede a permanência da pessoa jurídica
como optante pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
2.1 - PRELIMINAR
A decisão do Acórdão 18-12.736 da 2°. Turma da DRJ/STM que julgou
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE no processo no
13049.000523/2008-15, onde tomamos conhecimento através do comunicado
ARF/SGL 010/2010, onde mantém a decisão contida no Ato Declaratório Executivo
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.000523/2008-15

DRF/STM n° 335.757/08 (lote 002/08 - fls. 13), não se sustenta, pois todos os
parcelamentos em que foram disponibilizados até a presente data, nossa empresa dentro
dos prazos legais, optou pelo mesmos, assim, sempre esteve em consonância com o
direito de manter-se enquadrada.
Não obstante, em 28-5-2009, a união editou a Lei no 11.941, que reabriu o prazo para
pagamento e ou Parcelamento para o sujeito passivo, de regularizar suas pendências;
Assim, nossa empresa, de pronto efetuou o pedido de 4111 Inclusão no Beneficio
Fiscal ora concedido, não se faz necessário dizer que se estende os Benefícios para
Débitos de natureza Previdenciárias e demais Débitos, tanto no âmbito da RFB como da
PGFN, conforme comprava-se com documentação em anexo.
Portanto, embora haja a alegação deste conselho de julgamento, sobre estar os débitos
em discussão não regularizados, e estando em discussão os mesmos, com o advento da
Lei n°. 11.941/09, veio a trazer amparo aos referidos débitos, portanto, agora Regulares,
pois uma vez em parcelamento, estes, estão como se regulares estivessem, para isto,
basta que as parcelas estejam rigorosamente em dia, assim se comprova com relatório
em anexo. Fato que por si s6 pode tornar Regular os Lançamentos em Discussão.
2.2 - MÉRITO
No mérito do Direito, juntamos os seguintes documentos para que se materialize que
nossa empresa, dentro dos prazos Legais que o Processo Administrativo Tributário nos
ampara, pois, embora que em discussão, a edição de Lei por parte do Sujeito Ativo,
onde concede o direito de Regularizar Pendências de Exercícios Anteriores, nos
Beneficia com a Adesão ao Programa, visto que estamos dentro dos prazos processuais
e aplica-se ao processo administrativo, os mesmos direitos aos processos judiciais.
A lei só pode retroagir em beneficio do réu. Nunca, contra. Por isso, os direitos
previstos na Lei n° 11.941/09, assiste ao nosso caso, com direito de ir para este regime.
Assim tem decidido o Judiciário, se necessário for, iremos buscá-lo.
Existe retroatividade no Direito Tributário em duas situações: 1) retroatividade
interpretativa (106, I) 2) retroatividade benéfica para atos não definitivamente julgados
no caso de infrações e penalidades.
Para comprovação do alegado, a Recorrente anexou aos autos os seguintes
documentos:
a) - Procuração do Representante legal da empresa;
b) - Comprovante de que a empresa ainda está enquadrada no simples nacional;
c) - Comprovante de acompanhamento de Pedidos de enquadramento nos benefícios da
Lei no 11.941/09;
d) - relatório de consulta aos débitos em divida ativa da união, com os débitos em
parcelamentos ou em cobrança ou com efeitos suspensivos;
e) - Informações cadastrais da empresa em consulta no CAC RFB;
E, por fim, requereu:
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência do
INDEFERIMENTO/IMPROCEDÊNCIA da decisão ora contestada, com base nas
alegações já elencadas, e com o fundamento da direito trazido pela Lei n° 11.941/09,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando a Presente Exclusão, pondo fim a lide, por estar os débitos fiscais
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.000523/2008-15

e litígio ao abrigo dos benefícios do parcelamento conforme já comprovado pela lei n°.
11.941/09.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A alegação da Recorrente a título de preliminar acaba por se confundir com o
próprio mérito da questão. Por isso, passa-se a sua análise.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento único de que não
há débitos não regularizados, pois aderiu ao parcelamento disciplinado pela Lei n°. 11.941, de 28
de maio de 2009, e que tal lei deve retroagir para beneficiá-la, nos termos do art. 106, I do CNT
(retroatividade benéfica).
Contudo, entendo que a Recorrente não merece lograr êxito em suas razões
recursais, conforme fundamentado a seguir.
Incialmente, vale fazer algumas considerações acerca do Simples Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.000523/2008-15

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Por outro lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente
ao da ciência da comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da
exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No caso em análise, restou assim decidido pelo acórdão de piso:
Conforme tela de consulta ao Sivex - Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (fl.
14) a contribuinte foi excluída do Simples Nacional pela existência de débitos não
previdenciários (Simples, Código de Receita 6106, referente aos períodos de 01/2007
até 06/2007) e débitos previdenciários (Processos nos 556843720; 351418776; e,
351418717 e Intimação para Pagamento - IP no 412.224/2008).
A interessada argumenta que esses débitos estariam parcelados, fazendo referência a
números de processos, como segue: Processo n° 556843720; Processo n° 351418776;
processo n°314418717; e processo n°4122242008.
Sobre esse argumento a Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santa Maria, RS, deu o seguinte despacho (fl. 37):
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.000523/2008-15

... a empresa possui parcelamento da Lei 12° 10.684/2003 - PAES e está em dia com o
recolhimento das parcelas. Os débitos descritos na 'Contestação' à folha 01 estão
incluidos neste parcelamento, conforme tela anexa (fl. 36). Quanto ao processo n°
4122242008 citado na mesma 'Contestação', não se refere a processo de contribuições
previdenciárias ou outros tributos.
Dos débitos não previdenciários Repetindo, a interessada argumenta que seus débitos
estariam parcelados, fazendo referência a números de processos, como segue: Processo
n° 556843720; Processo n° 351418776; processo n° 314418717; e processo n°
4122242008.
Observa-se inicialmente que os processos es 55.684.372-0; 35.141.877-6; e,
35.141.871-7 constam como "débitos previdenciários na Secretaria da Receita Federal
do Brasil — RFB, da "Consulta Débitos Geradores do ADE" (fl. 14).
Na mesma relação de débitos previdenciários consta, também, o débito de R$16.498,11
referente a Intimação para Pagamento - IP n° 412.224/2008 que, portanto, ao contrário
do despacho acima transcrito (fl. 37) é débito previdenciário.
Os débitos previdenciários correspondentes aos processos n° 55.684.372-0; n°
35.141.877-6; e, n° 35.141.871-7 foram efetivamente parcelados (Lei n° 10.684/2003)
como se vê nas folhas n° 15, 16 e 17, respectivamente, e, as parcelas recolhidas
conforme extratos (fls. 18 a 25).
Em relação ao débito relativo A IP no 412.224/2008 não consta que tenha sido
parcelado.
Confirma esse entendimento o fato de que no Sistema Sivex, a "Consulta débitos após
prazo para regularização" (fl. 40), emitida em 13/03/2009, ainda apontar como débito
previdenciário o valor de R$ 16.498,00 referente à IP n° 412.224/2008.
Ainda, Consulta ao Sistema de Arrecadação - DATAPREV (fls. 51 a 53) indica que a IP
no 412.224/2008 encontra-se em cobrança na data da consulta (27/05/2010).
Conclui-se que se trata de débito fiscal pendente. Portanto, não assiste razão A
interessada quando argumentou que esse débito estaria parcelado, ou seja, que estaria
com a exigibilidade suspensa.
Pois bem! Conforme transcrição, restou consignado na decisão recorrida (de 6 de
agosto de 2010) que a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pela existência de débitos
não previdenciários (Simples, Código de Receita 6106, referente aos períodos de 01/2007 até
06/2007) e débitos previdenciários (Processos nos 556843720; 351418776; e, 351418717 e
Intimação para Pagamento - IP no 412.224/2008). E que apenas, o débito previdenciário no R$
16.498,00 (referente à IP n° 412.224/2008) não fora regularizado por não ter sido incluído no
parcelamento informado pela Recorrente.
Em sede recursal, a Recorrente aduz que esse débito encontra-se regularizado,
pois teria sido objeto de novo parcelamento, agora o previsto na Lei n°. 11.94/2009.
Ocorre que, conforme já relatado, a Recorrente tomou ciência da exclusão, em
16/09/2008, conforme tela de "Consulta Postagem" (fl. 29). Ficou, ainda, determinado que os
efeitos da exclusão deveriam surgir a partir de 1° de janeiro de 2009.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.000523/2008-15

Portanto, nos termos do art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, deveria ter a Recorrente regularizado seus débitos em aberto até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, que, in casu, se deu em
16/09/2008 (fl. 29).
Contudo, nos termos dos documentos acostados aos autos (fls. 74), a Recorrente
aderiu ao parcelamento, em comento, somente em 27/10/2009 (no tocante aos débitos
administrados pela PGFN) e em 27/11/2009).
Segue documento reproduzido:

Já a consolidação do parcelamento ocorreu em 12/12/2009, fls. 72:

Diante disso, cristalino está que, à época do recebimento do ADE (16/09/2008), a
Recorrente possuía débitos com exigibilidade não suspensa (referente à IP n° 412.224/2008) ) e
que a regularização não ocorreu nos 30 (trinta) dias subsequentes, prazo concedido este
concedido para pagamento dos débitos, consoante Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.000523/2008-15

Isto porque, não há como prosperar a pretensão da Recorrente no sentido que
houvesse a retroatividade da Lei n° 11.94/2009 a fim de que fosse possível considerar como
regular o débito mencionado, na data de sua exclusão do SIMPLES, já que não é caso de
aplicação do art. 106, I do CTN, eis que não se trata de norma interpretativa, e nem a própria lei
em discussão previu a possibilidade de retroação de seus efeitos.
Ad argumentandum tantum, no máximo poderia se pensar em concessão de efeito
retroativo, aplicando de maneira analógica decisão do Poder Judiciário (REsp 1235534 / PR 2) à
data em que o pedido do parcelamento fora formulado, porém, não resolveria a situação da
Recorrente, no caso sob análise, visto que os pedidos de parcelamentos datam de 27/10/2009 e
27/11/2009, quase 1 (um) ano após findo o prazo para regularização do débito que motivou sua
exclusão do SIMPLES.
Ante o exposto, voto pela julgar improcedente o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

2 RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 1o DA LEI N. 8.137/1990. PARCELAMENTO.
ADESÃO. LEI N. 11.941/2009. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 68 LEI N. 11.941/2009).
PARCELAMENTO. CONSOLIDAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS. NECESSIDADE. NATUREZA
DECLARATÓRIA. EFEITO RETROATIVO.
1. A discussão acerca da constitucionalidade da norma apontada como violada refoge aos limites do recurso
especial, destinado ao debate de questões afetas à interpretação do direito infraconstitucional.
2. Nos termos do art. 68 da Lei n. 11.941/2009, o simples pedido de parcelamento dos débitos efetuado pela empresa
devedora não autoriza a suspensão judicial do processo e do prazo prescricional, que somente poderá ser efetivada
após a sua consolidação, com a devida identificação dos débitos nele incluídos, mesmo porque, sem esse
procedimento, é inviável saber se os débitos parcelados dizem respeito à ação penal que se pretende sobrestar.
3. A decisão que determina a suspensão terá natureza meramente declaratória, retroagindo à data em que formulado
o pedido de parcelamento pelo devedor, uma vez que o acusado não pode ser prejudicado em razão do tempo
utilizado na análise do seu pleito de parcelamento pela Administração tributária ou na apreciação do pedido de
suspensão pelo Poder Judiciário 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital